Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material.
2. A pretensão de prequestionamento numérico não configura omissão do julgado. O embargante deve demonstrar a ocorrência do vício apontado.
3. A inexistência das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a manutenção do acórdão.
4. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
5. Embargos de declaração desprovidos.